Tribunal: TJSP
Processo: 1005294-76.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Não ocorrência - Pedido de revisão de valor fixado a título de indenização por danos morais que refoge ao propósito deste recurso - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Omissão - Caracterização - Ausência de apreciação do pedido de alteração da forma de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Não ocorrência - Pedido de revisão de valor fixado a título de indenização por danos morais que refoge ao propósito deste recurso - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Omissão - Caracterização - Ausência de apreciação do pedido de alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais - Verba sucumbencial fixada em duplicidade, com arbitramento de valor cumulando dois critérios - Descabimento - Entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que a cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência, na medida em que o processo é um só e os ônus referem-se ao processo, não aos pedidos considerados isoladamente - Condenação da requerida-vencida que deverá se dar apenas com base no art. 85, § 2o, do CPC - Caráter infringente - Admissibilidade - Acolhimento em parte destes aclaratórios para este fim - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.